Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DESCUMPRIDA. REAJUSTE INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESCISÃO DA AVENÇA CABÍVEL. MULTA AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. In casu, a incidência de reajustes no preço do serviço prestado sem a efetiva comunicação prévia pela apelada à apelante está em desacordo com o que foi acordado entre as partes, além de ofender a boa-fé objetiva da parte apelante, razão pela qual a cobrança das quantias reajustadas é indevida, de modo a ser cabível a devolução dos valores a título de repetição de indébito.
2. Uma vez comprovado que quem deu causa à rescisão da avença foi a parte apelada que descumpriu os termos do contrato, descabe a incidência da multa prevista para hipótese de inadimplemento do contrato pela parte apelante.
3. Ao restar afastada a incidência da penalidade contratual em questão, a respectiva anotação do nome da parte apelante em cadastro de inadimplentes foi efetivada de forma indevida, o que configura danos morais in re ipsa passíveis de serem compensados, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica, conforme precedente.
4. Apelação conhecida e provida.